Tribunal: STF
Processo: ACO 3432
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA PÚBLICA. EMBRAPA. IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). COGNIÇÃO SUMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.



    1. Trata-se de ação cível proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado do Rio Grande do Sul, na qual a empresa autora pede seja declarada sua imunidade tributária no tocante à cobrança de IPVA pelo Estado réu e a restituição do imposto recolhido. A ação foi ajuizada e tramitou, originalmente, na Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul.



    2. Sustenta ser instituição pública federal de pesquisa, desenvolvimento e inovação científica no segmento da agropecuária, com várias unidades descentralizadas no Brasil, sendo que uma delas fica localizada no Município de Passo Fundo/RS, conhecida como Embrapa Trigo.



    3. Afirma que, por força da Lei nº 5.851, de 1972, o Poder Executivo foi autorizado a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), estando descritas no referido diploma legislativo as finalidades públicas da empresa.



    4. Defende que “a Embrapa realiza atividades típicas do Estado Brasileiro, no nível federal, e que, em nenhum momento, fora-lhe atribuída, como missão nucelar, essencial, atividades de cunho empresarial, assim caracterizados como atividades de comércio, prestação de serviços, produção ou industrialização de bens”.



    5. Argumenta que está constitucionalmente dispensada de recolher impostos cobrados pelo réu em decorrência da imunidade tributária recíproca trazida pelo art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República.



    6. Requer a concessão de tutela de evidência/urgência para determinar ao Estado réu que se abstenha de lançar e cobrar da autora IPVA de veículos automotores de sua titularidade e viabilize, sem restrições administrativas, o licenciamento dos veículos. 



    7. Pede, ao final, seja declarada, em seu favor, a imunidade quanto à tributação do IPVA criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, bem como a restituição à autora do montante recolhido a esse título. Deu-se à causa o valor de R$ 458.873,57 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos).



    8. Em petição contida no e-doc. 29, a autora requereu o aditamento à inicial para acrescer pedido de condenação do réu a “efetuar, perante o seu competente órgão de trânsito, a alteração do cadastro dos veículos de propriedade da Autora para a categoria ‘veículo OFICIAL’, possibilitando à Autora o emplacamento de seus veículos nessa categoria”.



    9. Adveio decisão (e-doc. 40) do Juízo da 2ª Vara Federal de Passo Fundo/RS em que reconheceu sua incompetência absoluta para o julgamento de causa e determinou a remessa do feito a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



     



    10. Este Supremo Tribunal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, às empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, destaco: ACO nº 2.243-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17/03/2016, p. 27/05/2016; ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; e ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015.



     



    11. Reconheço, portanto, a competência desta Suprema Corte para apreciar o caso, acolhendo o declínio de competência realizado pelo Juízo Federal de origem.



    12. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que essa concessão, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    13. A Lei nº 5.851, de 1972, que autorizou a instituição da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), lista, em seu art. 2º, as finalidades da empresa. Transcrevo o dispositivo: 



     



    “Art. 2º São finalidades da Empresa:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do País;



    Il - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola.”



     



    14. O art. 4º do Estatuto Social da Embrapa, a seu turno, traz o objeto social da empresa, in verbis:



     



    “Art. 4º A EMBRAPA tem por objeto social: 



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País; 



    II - promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo; 



    III - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e 



    IV - estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins.”



     



    15. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola.



     



    16. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro.



     



    17. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.



     



    18. Impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



     



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la.”



    (ACO nº 1.616/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 06/07/2020; grifos nossos).



     



    “EMENTA Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.”



    (ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008, p. 16/05/2008; grifos nossos).



     



    19. De modo mais específico, o Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021, reconheceu, por unanimidade, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”), é aplicável à Embrapa. Tal julgado restou assim ementado: 



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).



     



    20. Cuida-se, portanto, de questão jurídica já acertada por este Supremo Tribunal Federal, o que indica, inequivocamente, a presença do requisito da probabilidade do direito, tendo em conta, em especial, o precedente acima transcrito.



     



    21. Por outro lado, o perigo de dano está presente, considerada a manutenção da oneração das atividades da empresa autora, em potencial prejuízo ao desenvolvimento de suas finalidades públicas.



     



    22. O caso, portanto, é de concessão da tutela de urgência. Em situação análoga, destaco a decisão liminar proferida na ACO nº 3.442-MC/PA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/11/2021, p. 02/12/2021.



     



    23. Ante o exposto, em exame de cognição sumária, defiro a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da autora utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.



           



    24. Defiro o aditamento conforme requerido na petição contida no e-doc. 29.



    Cite-se. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator